Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-93.2020.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI no 10.826/2003. ARTIGO 331, CP. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. ULTRAPASSADO O PERÍODO DEPURADOR. REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO. DETRAÇÃO. EXPEDIDA CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificado que o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido fora implementado pelo d. sentenciante, falta interesse recursal ao apelante no ponto.
2. O artigo 331 do Código Penal visa resguardar o respeito e o prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. O conjunto probatório demonstra que o apelante proferiu xingamentos incisivos, em desprezo a funcionários públicos no exercício da função, demonstrando a sua inequívoca intenção de desacatar.
3. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não prevaleça mais para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes. 3.1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento, por maioria, ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal” nos termos do voto do Relator Min. Roberto Barroso (RE 593818/SC – Ata no 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020).
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência fixou entendimento segundo o qual se considera razoável o aumento à pena-base de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Deve ser afastada a agravante da reincidência quando ultrapassado o período depurador (artigo 64, inciso I, do CP).
6. Em se tratando de pena inferior a quatro anos de reclusão, em que pese a primariedade do réu, a análise negativa dos antecedentes penais justifica a fixação do regime inicial semiaberto nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c" e § 3o do Código Penal.
7. Sendo o réu primário, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, aliada ao reduzido quantitativo de pena, cabível o regime inicial aberto.
8. Expedida a Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Execução proceder a análise da detração penal.
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.